Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717769-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON HUGO XAVIER DA COSTA AMÂNCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES. APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAÍNA E FILMAGENS DA MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA DO APELANTE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO APREENDIDO LOGO APÓS AQUISIÇÃO DA DROGA CONFIRMADO PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DESDCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. READQUAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS.. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A apreensão da porção de cocaína, com o acusado, e outra com o usuário, logo após a sua aquisição, corroborada pelas filmagens, pelo depoimento do usuário na delegacia e pelas declarações das testemunhas policiais em Juízo não deixam margem para dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação do apelante. 2. A condição de usuário de drogas pelo réu em nada fragiliza o acervo probatório, pois é sabido que a maioria dos traficantes também faz uso dos entorpecentes que comercializam, até mesmo porque utilizam da renda auferida para sustentar o próprio vício. 3. O aumento da pena, na primeira fase, no que diz respeito à condenação pelo crime de receptação simples, em fração superior à 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas àquele delito, sem fundamentação idônea, mostra-se desproporcional, em especial porque aquela fração foi utilizada para o aumento da pena em relação ao crime de tráfico de drogas, impondo-se a sua redução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 28 da Lei 11.343/06, ao não promover a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A apreensão da porção de cocaína, com o acusado, e outra com o usuário, logo após a sua aquisição, corroborada pelas filmagens, pelo depoimento do usuário na delegacia e pelas declarações das testemunhas policiais em Juízo não deixam margem para dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação do apelante” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, já se manifestou a Corte Superior no sentido de que “(...) a pretensão de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico demandaria o reexame fático-probatório colhido nos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ" (AREsp n. 2.471.346/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003